Tribunal: TJES
Processo: 5000767-47.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Registro de Empresa
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000767-47.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RECORRIDO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000767-47.2025.8.08.0011
RECORRENTE:
GAVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
RECORRIDO:
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – JUCEES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – NEGATIVA DE REGISTRO PELA JUNTA COMERCIAL – ALEGADA REGULARIDADE DOS ATOS SOCIETÁRIOS – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA REGULAR CONVOCAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS, INCLUSIVE DOS HERDEIROS DOS SÓCIOS FALECIDOS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA – ATUAÇÃO VINCULADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. A controvérsia decorre da negativa, pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), de registrar a ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada pela GAVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., em 12/08/2024, destinada à eleição de nova administradora.

2. Segundo a recorrente, todas as exigências legais teriam sido atendidas, com observância das formalidades de convocação e representação dos sócios, inclusive daqueles já falecidos, cujos espólios estariam devidamente representados pelos inventariantes. Sustenta que a recusa da autarquia seria indevida e contrária ao princípio da continuidade empresarial.

3. Contudo, a negativa administrativa da JUCEES fundamentou-se em inconsistências formais quanto à comprovação da regular convocação de todos os sócios e herdeiros dos falecidos, bem como em dúvidas sobre a validade das representações apresentadas em nome dos espólios, o que inviabilizou o registro pretendido.

4. Importa destacar que a Junta Comercial, na qualidade de autarquia estadual vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, exerce competência legal para o exame formal dos atos societários, conforme o disposto na Lei nº 8.934/1994, sendo-lhe atribuída a função de garantir autenticidade, segurança e eficácia aos registros empresariais.

5. No exercício dessa atribuição, a atuação administrativa é vinculada, sujeitando-se estritamente ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Assim, diante da ausência de documentação clara e suficiente quanto à representação de todos os sócios — notadamente os falecidos —, não poderia a autarquia proceder ao arquivamento do ato, sob pena de validar situação potencialmente irregular perante o Registro Público.

6. Cumpre observar que o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Desse modo, incumbia à recorrente comprovar de forma inequívoca a regularidade da convocação e a representação legítima de todos os sócios, inclusive daqueles substituídos por seus sucessores legais, o que não se verificou de modo satisfatório nos autos.

7. A documentação apresentada – convocações enviadas por e-mail, publicações em jornal e atas de deliberações – não afasta integralmente as dúvidas quanto à ciência efetiva de todos os sócios e herdeiros, tampouco comprova a validade das procurações e instrumentos de representação mencionados. Nessas condições, não se constata ilegalidade ou abuso de poder no ato da JUCEES, que se limitou a observar o cumprimento das exigências formais inerentes à sua função.

8. Cumpre lembrar que, embora a Lei Complementar nº 123/2006 dispense as microempresas de certas formalidades, tal simplificação não alcança os requisitos mínimos de validade dos atos societários, especialmente no tocante à regularidade das convocações e representações.

9. Dessa forma, a negativa de registro não viola o direito da recorrente, constituindo legítimo exercício do poder-dever da Administração em zelar pela segurança jurídica dos registros públicos.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)